Tribunal: TJSP
Processo: 2180469-75.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Precatório
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
"MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DO DESEMBARGADOR COORDENADOR DA DEPRE QUE JULGOU EXTINTO O PRECATÓRIO DA IMPETRANTE - PRAZO DECADENCIAL - INTERRUPÇÃO PELA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - ATOS DO IMPETRADO DISPONDO SOBRE PROCESSAMENTO E PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS QUE NÃO TÊM CARÁTER JURISDICIONAL - ACLARATÓRIOS, ADEMAIS, QUE TRADUZIRAM VERDADEIRO PEDIDO DE

Ementa:
"MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DO DESEMBARGADOR COORDENADOR DA DEPRE QUE JULGOU EXTINTO O PRECATÓRIO DA IMPETRANTE - PRAZO DECADENCIAL - INTERRUPÇÃO PELA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - ATOS DO IMPETRADO DISPONDO SOBRE PROCESSAMENTO E PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS QUE NÃO TÊM CARÁTER JURISDICIONAL - ACLARATÓRIOS, ADEMAIS, QUE TRADUZIRAM VERDADEIRO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, INSUSCETÍVEL DE SUSPENDER OU INTERROMPER O PRAZO PARA O MANEJO DO WRIT - INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 430 DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - PRECEDENTES DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECADÊNCIA DO DIREITO AO MANEJO DO MANDAMUS - RECONHECIMENTO - PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 485, INCISO I, DO CPC E ARTIGOS 10 E 23 DA LEI No 12.016/2009 - SEGURANÇA DENEGADA".

"O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado".

"O prazo para impetrar a ação mandamental é preclusivo e improrrogável, não se submetendo, em face de sua própria natureza jurídica, à incidência de quaisquer causas de interrupção ou de suspensão".

"Cuidando-se de ato comissivo de efeitos concretos e permanentes, a contagem do prazo decadencial se inicia a partir da ciência inequívoca do ato impugnado".